Tribunal: TJBA
Processo: 8112129-90.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8112129-90.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): MILA LEITE NASCIMENTO, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO APELADO: NEUSA RAMOS Advogado(s):VICTOR CANARIO PENELU ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DECORRENTE DE APAGÃO ELÉTRICO. FALTA DE PROVA DO DANO INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (Embasa) contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada pela consumidora, em razão de suposta falha na prestação do serviço público de abastecimento de água durante 05 (cinco) dias, no contexto do apagão elétrico ocorrido em março de 2018. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou demonstrado nos autos o desabastecimento de água na unidade consumidora da autora em decorrência do apagão de março/2018; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para configuração da responsabilidade civil da concessionária e consequente dever de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços essenciais. 4. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de apresentar material probatório mínimo quanto ao fato constitutivo do direito alegado. 5. A autora não comprovou, de forma individualizada, ter sido afetada pela interrupção no fornecimento de água, tendo se limitado a juntar reportagens jornalísticas genéricas (IDs. 76155547, 76155548, 76155549, 76155550 e 76155551) e faturas de consumo que não indicaram redução significativa no volume utilizado durante o período questionado (IDs. 76155542, 76155543 e 76155564). 6. A ausência de provas concretas — como protocolos de reclamação, comprovantes de compra de água potável ou qualquer outro documento idôneo — impede o reconhecimento da falha na prestação do serviço e do dano moral alegado. 7. O conjunto probatório confirma a inexistência de ilicitude na conduta da apelante e, consequentemente, a improcedência da pretensão indenizatória. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. Sentença integralmente reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos realizados pela autora. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 6º; CPC, arts. 373, I e II, 85, § 2º, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8034627-75.2020.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, 2ª Câmara Cível, j. 11.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8112129-90.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada NEUSA RAMOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01/237/M